Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO. ANOTAÇÃO DE SIGILO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Como o segredo de justiça é exceção a um princípio de status constitucional, as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente, sendo inegável, todavia, que a declaração de imposto de renda é protegida pelo sigilo fiscal.
2. Transcritos, em petição juntada aos autos, longos trechos das declarações de imposto de renda dos executados-agravantes, expondo informações de terceiros e relações de família, imprescindível a atribuição de sigilo à peça.
3. Agravo conhecido e provido.